Tribunal: CARF
Processo: 11128.720589/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea f, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação de carga manifestada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720589/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação de carga
manifestada.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720589/2011-15
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração originado pelo Termo de Guarda Fiscal (AITGF) de
n 0817800/90689/09 referente à apreensão da mercadoria estrangeira amparada pelo
Conhecimento de Embarque (Bill of Lading – BL) no ANRM282976937271 e CE mercante no
150805172125421, abandonada pelo decurso de prazo de permanência em recinto alfandegado.
A autoridade fiscal consultou o sistema COMPROT e verificou que processo de
vistoria aduaneira foi protocolado em 14/10/2008, estando a contagem do prazo de abandono da
mercadoria suspensa na data em que a interessada emitiu a FMA – Ficha de Mercadoria
Abandonada, 06/01/2009.
Em razão da falta de prestação de informação pela interessada à Receita Federal
do Brasil, constatada em 21/07/2009, uma vez que o depositário deixou de prestar informação
sobre carga armazenada sob sua responsabilidade, emitindo indevidamente a informação de
abandono, a fiscalização procedeu à constituição de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
referente à multa por deixar de prestar informação sobre a carga ou operações que execute, na
forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, prevista pela alínea “f” do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
A impugnação alegou que o auto de infração é nulo porque não há qualquer
relação entre os fatos ocorridos em comparação à penalidade aplicada e que teria comunicado ao
setor competente o abandono da mercadoria, e que deveria ser aplicando o disposto no art. 138
do CTN, denúncia espontânea, uma vez que a alfândega tinha conhecimento das informações da
carga armazenada.
Argumentou a Impugnação que não está caracterizado o embaraço à fiscalização e
que com a implantação do SISCARGA, a fiscalização pode monitorar importação, embarque e
descarga de mercadorias.
Argumentou ainda que seria inconcebível que somente dez meses após a
conclusão da vistoria aduaneira tenha sido lavrado auto infração com proposição de pena de
perdimento e que não houve prejuízo ao erário.
Pleiteou diligências apresentando quesitos e assistente técnico.
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que no
dia 06 de outubro de 2010 a Recorrente recebeu em seu Receito Alfandegado para
armazenamento até a formalização do respectivo desembaraço o container GRJU 120.936-1,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

acondicionando mercadorias importadas e que essas mercadorias deveriam ser, nos termos da
legislação, submetidas a despacho aduaneiro dentro do prazo de 90 dias após sua descarga.
Aduz a Recorrente que o artigo 647 do Regulamento Aduaneiro exige que o
Recinto Alfandegado Depositário comunique aos órgãos fazendários no prazo de 5 dias a relação
de mercadorias que permaneceram armazenadas por 90 dias após a respectiva carga e que nesse
sentido a Recorrente teria enviado correspondência à Alfândega do Porto de Santos informando
sobre o “abandono” das mercadorias importadas em apreço, sem que houvesse ocorrido o início
do despacho aduaneiro por parte do importador, sujeitando-se, portanto, a aplicação da pena de
perdimento, cujo auto de infração de fato ocorreu contra o importador. O Recurso ainda descreve
outros trâmites e ramificações da fiscalização que transcorreram com as mercadorias em apreço.
Alega também, em sede de preliminar, que teria ocorrida a prescrição
intercorrente por suspostamente o presente processo ter permanecido parado na Secretaria da
Receita Federal por 8 anos sem julgamento.
Também sustenta em sede preliminar que teria ocorrido Denúncia Espontânea,
porque todas informações necessárias para à Alfândega de forma tempestiva
Aduz também em sede de preliminar, que teria ocorrido cerceamento de defesa, e
ofensa ao devido processo legal, porque não poderia a DRJ ter indeferido o Pedido de
Provas/Diligências sem fundamentação legal.
No mérito argumenta o Recurso que a Recorrente é apenas um Recinto
Alfandegário depositário das mercadorias importadas e que caberia ao importador comunicar os
fatos cobrados no Auto de Infração.
Argumento que o outro Auto de Infração, com proposta de Perna de Perdimento
somente foi lavrado 8 meses após a Recorrente ter informado a Alfandega sobre o abandono de
carga e que a fiscalização tinha conhecimento dos fatos e que teria ocorrido um desencontro de
informações entre a fiscalização e o importador e efetiva omissão do importador por ter
abandonado a carga.
Alega também que estaria sendo ferido os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Por derradeiro, pleiteia que caso persista alguma dúvida por parte dos julgadores ,
que ocorra a conversão do julgamento em diligência junto a Alfândega, tendo apresentado
quesitos para eventual diligencia.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade.
Entendo que deve ser afastada a preliminar de prescrição intercorrente porque o
presente processo não permaneceu parado na Secretaria da Receita Federal por 8 anos sem
julgamento.
No mesmo sentido não ocorreu cerceamento de defesa, e nem ofensa ao devido
processo legal.
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea excluiria a aplicação
de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a
matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O Auto de Infração deve ser mantido.
As mercadorias são “guardadas” exatamente pelo depositário, enquanto não
recolhidas a depósitos próprios da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos locais em
que estes existam.
O caso teve início com o Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal (AITGF) de
n 0817800/90689/09 referente à apreensão da mercadoria estrangeira amparada pelo
Conhecimento de Embarque (Bill of Lading – BL) no ANRM282976937271 e CE mercante no
150805172125421, abandonada pelo decurso de prazo de permanência em recinto
alfandegado.
A própria Recorrente reconheceu que a mercadoria fora abandonada pela
importador. Mas cabeia à Recorrente prestar informações.
Nesse cenário de abandono e ausência de informações, a fiscalização consultou o
sistema COMPROT e verificou que processo de vistoria aduaneira foi protocolado em
14/10/2008, estando a contagem do prazo de abandono da mercadoria suspensa na data em que a
interessada emitiu a FMA – Ficha de Mercadoria Abandonada, 06/01/2009.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

Em razão da falta de prestação de informação pela Recorrente à Receita Federal
do Brasil, constatada em 21/07/2009, não resta dúvidas que o depositário deixou de prestar
informação sobre carga armazenada sob sua responsabilidade.
Ora, conforme mencionado, através do processo 11128.006503/2009-15,
protocolizado em 03/09/2009 (fl. 03), foi formalizada a lavratura do Auto de Infração e Termo
de Guarda Fiscal (AITGF) de no 0817800/90689/09 referente à apreensão da mercadoria
estrangeira amparada pelo Conhecimento de Embarque (Bill of Lading – BL) no
ANRM282976937271 e CE mercante no 150805172125421, abandonada pelo decurso de prazo
de permanência em recinto alfandegado.
Tendo tomado ciência pessoal do AITGF supramencionado em 02/10/2009 (fl. 02
e 28 a 30), o Recorrente apresentou impugnação na qual, entre outras alegações, informou a
existência de processo administrativo de vistoria aduaneira de no 11128.008038/2008- 76 para a
mercadoria em questão (fls. 31 a 41).
Em consulta ao sistema Comprot (tela juntada ao presente auto de infração),
observou-se que o processo de vistoria aduaneira em questão foi protocolado em 14/10/2008 (fls.
54 e 44 a 53).
Conforme é cediço, o Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) em seu
artigo no 646 dispõe que o pedido de vistoria aduaneira suspende a contagem dos prazos fixados
para o início do despacho de importação, e em seu artigo 647, que decorridos os prazos previstos
nos artigos 642 e 644 do mesmo diploma legal, sem que tenha sido iniciado o despacho de
importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e
mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes e do veículo
transportador.
Observa-se portanto que em função do protocolo do pedido de vistoria, a
contagem do prazo de abandono da mercadoria em questão encontrava-se suspensa na data em
que o depositário emitiu a FMA, e que ao responsável não cabe alegação de desconhecimento do
fato uma vez que este assinou o comunicado da vistoria no dia 31/10/2008, conforme cópia do
citado documento à fls 53.
Consta também a lavratura de auto de infração, protocolado sob o no
11128.009289/2008-78 em 24/11/2008, contra a Transbrasa Transitaria Brasileira S/A, CNPJ
45.557.022/0001-95, em decorrência de ter-lhe sido imputada a responsabilidade pela avaria
constatada durante a vistoria aduaneira em questão (fl. 58 e 44 a 53).
Destarte, além de agir em desconformidade com o disposto no Decreto no
6.759/09 art. 642, 646 e 647 ao comunicar à Equipe de Mercadorias Abandonadas (Eqmab) o
abandono de carga objeto de procedimento de vistoria aduaneira não concluído à época, o
responsável pelo recinto alfandegado em questão prestou informação não condizente com a
realidade em resposta ao termo de intimação fiscal lavrado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) em 21/07/2009 ao informar a inexistência de registro de qualquer
ocorrência para a mercadoria em questão (fl. 16).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

Os fatos acima induziram a formalização de procedimento fiscal de aplicação da
pena de perdimento à mercadoria que se encontrava sob vistoria aduaneira, gerando risco de
indevida destinação.
Nesse sentido, correta a lavratura do Auto de Infração para o lançamento da multa
por NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA OU SOB
SUA RESPONSABILIDADE OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS.
Ora, o Depositário deixou de prestar informação sobre carga armazenada sob sua
responsabilidade na forma e no prazo estabelecidos pela RFB ao emitir indevidamente a
informação de abandono (FMA) e quando intimado pela autoridade fiscal. Fato Gerador Valor
20/05/2011 R$ 5.000,00
Ao emitir indevidamente a informação de abandono, a fiscalização procedeu à
constituição de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre a carga ou operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, prevista pela alínea “f” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966.
Isso significa que o auto de infração não é nulo porque há relação entre os fatos
ocorridos em comparação à penalidade aplicada e por sua vez a eventual comunicação ao setor
competente sobre o abandono da mercadoria não ocorreu de maneira a aplicar o disposto no art.
138 do CTN.
A presente autuação refere-se à aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “f”, do
Decreto-Lei n.;o 37/66, com redação da Lei n.o 10.833/2003, transcrita abaixo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário
Desta forma, não resta dúvida de que a multa deve ser aplicada sempre que a
depositária deixar de prestar informações sobre carga armazenada ou operações que execute, na
forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
A obrigatoriedade da prestação de informações acerca do manifesto eletrônico e
respectivos conhecimentos eletrônicos está prevista no artigo 10 da IN/RFB no 800/2007, que
dispõe:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga. (grifos
acrescidos)
O caput do artigo 35, da IN RFB 800/07 dispõe sobre o dever de informar a
armazenagem:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.282 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720589/2011-15

"Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial ou
lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu recinto."
De acordo com o artigo 5°, da IN SRF 680/2006 a informação à Receita Federal
do Brasil deve ser prestada de forma imediata, ou seja, tão logo a carga seja recolhida ao recinto
alfandegado:
Art. 5° O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá informar à
SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia em local ou
recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante indicação do correspondente
Número Identificador da Carga (N/C)."
A falta das informações tem previsão para aplicação de multa no art. 45 da IN
RFB no 800/07:
“Art. 45.O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a
prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
A falta das informações no Siscomex Carga caracterizam a infração prevista na
alínea 'f' do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, a despeito das alegações em sentido
contrário.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 223
DF CARF MF
Original